Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. A mera irresignação acerca dos fundamentos expostos no decisum não enseja o reconhecimento de omissão para fins de dar efeitos infringentes aos embargos.
3. A condenação à obrigação de fazer consistente em realizar procedimento cirúrgico por parte de plano de saúde consiste em atividade cuja mensuração econômica é possível e afasta sejam os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.
4. Embargos de declaração desprovidos.